Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732494-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SCRN 704 705 AGRAVADO: ANTONIO OZORIO FONSECA AYRES, CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMINIO DO BLOCO A DA SCRN 704 705 contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos (0731185-06.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHA e ANTONIO OZORIO FONSECA AYRES. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante para autorizar o Condomínio Requerente a acessar a unidade no 101, de propriedade dos Requeridos, e realizar, por meio de preposto, os reparos necessários no sistema de esgoto, visando cessar o vazamento e mitigar os danos às áreas comuns e à loja térrea, nos seguintes termos (ID 205674030): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO DO BLOCO “A” DA SCRN 704/705 em desfavor de ANTÔNIO OZORIO FONSECA AYRES e CARLOS RENATO ZARATZ VIEIRA DA CUNHAcom o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para autorizar o Condomínio Requerente a acessar a unidade no 101, de propriedade dos Requeridos, e realizar, por meio de preposto, os reparos necessários no sistema de esgoto, visando cessar o vazamento e mitigar os danos às áreas comuns e à loja térrea, alternativamente, que o próprio requerente seja obrigado a efetivar os reparos em uma prazo máximo de 24 horas, isso tudo sob penal de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Em primeiro lugar, após a leitura dos e-mails juntados aos autos, é possível identificar a existência de inúmeros atritos entre as partes, sendo que seria recomendável a adoção de prudência e bom senso, uma vez que vivem numa comunidade Viver em comunidade é complexo, ainda, mais quando se opta por viver em um prédio de condomínio, pois há uma renúncia de parte de sua liberdade em prol de outras benesses. A vida em condomínio é uma realidade típica de Brasília. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores provas. Ora, as fotos juntadas aos autos (doc. de ID 205646129) demonstram a existência de um vazamento de água, por meio de uma goteira, possivelmente, vindo do teto do estabelecimento. Não precisa ser um especialista em engenharia para conhecer que toda a tubulação de água para uso em pias e banheiros é acondicionada nas paredes, não passando pelo chão. No piso são colocadas as tubulações de esgoto, sendo que estas em condomínio transpassam as lajes e são acessíveis mais facilmente pelo piso de baixo. Ou seja, o conserto não passa, a princípio, por quebrar a laje do apartamento no 101, mas sim acessar o local do vazamento pelo forro de gesso da loja do térreo. As fotos indicam que não houve sequer a abertura de um pequeno buraco para inspeção no local. As empresas de caça vazamento são chamadas para detectar vazamentos nos ramais que ligam o relógio de consumo à caixa d’água ou os ramais internos entre a caixa d ́água e as torneiras e registros. O relatório juntado aponta a inexistência de vazamento na loja (doc. de ID 205646122 - Pág. 3). A empresa contratada não é especialista em instalações sanitárias e não afirmou ser o vazamento na unidade do autor, esta afirmou que “há provavelmente uma avaria na rede de esgoto no apartamento 101”. Não houve descrição e informação acerca de qual procedimento precisa ser feito diretamente pelo apartamento do requerido. Conforme dito acima, se o vazamento for em algum cano ou conexão, é possível que este seja acessível pelo forro de gesso situado na loja do térreo. Portanto, o processo necessita de maiores esclarecimentos antes de se ofender o direito de propriedade do requerido. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Corrijo a autuação”. No agravo, o recorrente pleiteia a concessão de liminar para autorizar o acesso do agravante, por meio de preposto, à unidade dos agravados e realizar os reparos necessários no vazamento da unidade 101. No mérito, a confirmação da liminar com a reformada da decisão. Argumenta que o novo laudo de engenharia constatou, durante a diligência in loco, que o vazamento está localizado na interface da laje do primeiro pavimento, na unidade 101. Aduz que para realizar o reparo da tubulação, é fundamental que o proprietário da unidade 101 permita a entrada dos técnicos responsáveis pelo conserto para solucionar o vazamento. Esse reparo é indispensável para prevenir danos à estrutura do edifício, pois a água é um dos principais fatores que causam problemas como carbonatação do concreto, corrosão das armaduras e degradação dos elementos estruturais, resultando na diminuição do desempenho e na vida útil dos sistemas construtivos. Ressalta que a escada de acesso ao condomínio está encharcada de água, apresentando risco de queda para os condôminos, além do risco de incêndio devido a curto-circuito. Destaca que, conforme o laudo, não há outra solução para o problema senão pelo acesso à unidade 101, de propriedade dos agravados (ID 62527149). É relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 62528095) . Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada reparação de danos, por meio da qual o agravante acesso à unidade 101 do condomínio, onde residem os agravados, com o objetivo de realizar reparo ao sistema de esgoto, para interromper o vazamento e mitigar os danos nas áreas comuns (ID 205646106). O domicílio do indivíduo goza de proteção constitucional, sendo asilo inviolável, permitido o ingresso, sem consentimento dos moradores, apenas em hipóteses excepcionais de flagrante delito, desastre, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial (artigo 5o, XI, da CF/88). De acordo com o laudo, a causa da inconformidade decorre de um vazamento na tubulação localizada no perímetro da unidade 101, onde residem os agravados, e recomendou: “Recomenda-se, com urgência, que se busque uma autorização judicial para acessar a área interna da unidade, uma vez que o condomínio assumiu a responsabilidade pelo reparo. Esta medida é essencial para resolver o vazamento e mitigar o risco de acidentes e possíveis sinistros. A ação visa preservar as condições de convivência no condomínio e assegurar a conservação dos elementos construtivos da edificação. De acordo com o subitem 8.4.1 da ABNT NBR 5626: 2020, vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possíveis danos causados devem ser reparados”. Apesar disso, ao que consta dos e-mails trocados entre as partes, os requeridos solicitaram que as visitas ao apartamento fossem feitas com aviso prévio, e que antes da intervenção fosse realizado laudo por especialista. Ou seja, não há efetiva negativa da realização dos reparos necessários. Ademais, como bem consignado na decisão agravada, verifica-se evidente animosidade nos e-mails entre as partes o que impõe cautela adicional. Cumpre ressaltar que o deferimento da tutela pleiteada ocasiona feito irreversível, qual seja violar o direito de propriedade dos requeridos ao determinar o acesso à casa sem permissão dos moradores. Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.TUTELADE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA ELEVADA. RISCO DEIRREVERSIBILIDADEDOS EFEITOS DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO RECOMENDÁVEL.INDEFERIMENTODA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a concessão datutelade urgência de natureza antecipada depende do preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Mesmo que haja probabilidade do direito, não é possível a concessão datutelaantecipada se não há prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Considerado o risco deirreversibilidadedos efeitos da decisão, não é prudente determinar, em sede detutelaantecipada, a restituição de quantia elevada pretendida pelos autores, sem oportunizar o contraditório aos réus. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07380317620238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, 22/1/24).-g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA.TUTELADE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS.INDEFERIMENTOMANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão detutelaprovisória de urgência de natureza antecipada. II. Em se tratando de cirurgia de redução mamária que não foi prescrita em caráter de urgência e sobre a qual remanesce dúvida quanto à natureza estética ou reparadora, deve ser mantida a decisão que indefere atutelade urgência que tem por objeto a sua autorização imediata pela operadora do plano de saúde. III. O deferimento datutelade urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Agravo de Instrumento desprovido.” (07386126220218070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, 15/11/22).-g.n. Portanto, ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, notadamente o risco de irreversibilidade, deve ser mantida a decisão agravada. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 15:42:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador